Tribunal: TJSP
Processo: 1009969-67.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
r Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade" – Autor que reconhecidamente faz jus à paridade – Procedência que se impõe.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E. STF no RE 870947.
Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos, com determinação.
(TJSP; Apelação Cível 1009969-67.2017.8.26.0053; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/01/2021; Data de Registro: 29/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/01/2021

Data de publicação:

29/01/2021

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL – INATIVO. Pretensão de reconhecimento do direito à Gratificação de Gestão Educacional – GGE a servidor inativo, com o pagamento de diferenças.
Sentença de procedência.
MÉRITO – IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 – Firmada a tese de que "a Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL – INATIVO. Pretensão de reconhecimento do direito à Gratificação de Gestão Educacional – GGE a servidor inativo, com o pagamento de diferenças.
Sentença de procedência.
MÉRITO – IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 – Firmada a tese de que "a Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade" – Autor que reconhecidamente faz jus à paridade – Procedência que se impõe.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E. STF no RE 870947.
Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009969-67.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada MARIA DOLORES PEREIRA
GUTIERREZ MOTTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PERCIVAL
NOGUEIRA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO FARIA E JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009969-67.2017.8.26.0053 -Voto no
2
APELAÇÃO:
1009969-67.2017.8.26.0053
APELANTE:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
APELADA:
MARIA DOLORES PEREIRA GUTIERREZ MOTTA
VOTO 34629 ct
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA GRATIFICAÇÃO
DE GESTÃO EDUCACIONAL INATIVO. Pretensão de
reconhecimento do direito à Gratificação de Gestão
Educacional GGE a servidor inativo, com o pagamento de
diferenças.
Sentença de procedência.
MÉRITO IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 Firmada
a tese de que “a Gratificação de Gestão Educacional (GGE),
instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015,
por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para
todos integrantes das classes de suporte pedagógico do
Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação,
deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem
direito à paridade” Autor que reconhecidamente faz jus à
paridade Procedência que se impõe.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS
NAS
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E.
STF no RE 870947.
Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessário
desprovidos, com determinação.
Vistos.
Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por Maria Dolores Pereira
Gutierrez Motta, servidora inativa, em face da SPPREV, objetivando o
reconhecimento do direito ao recebimento da Gratificação de Gestão Educacional
GGE.
A r. sentença de fls. 118/124, julgou procedente o pedido, para condenar
a ré ao pagamento mensal da Gratificação de Gestão Educacional, segundo
disposto no artigo 9o da LC no 1.256/2015, efetuando-se o apostilamento.
Condenou a demandada, ainda, ao pagamento das diferenças vencidas desde
01/01/2015 (data em que a GGE passo a ser devida), com seus reflexos legais.
Reconheceu a natureza alimentar do crédito.
Condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009969-67.2017.8.26.0053 -Voto no
3
bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Apela a requerida a fls. 128/137. Repete, em suma, os fundamentos da
contestação. Sustenta, em síntese, que a Gratificação de Gestão Educacional não
se estende aos inativos, pois não teria sido autorizado tal concessão pela LC
1.265/15, no art. 8o, §2o. Defende que não se trata de aumento com caráter
geral, mas sim relacionada a funções específicas exercidas. Colaciona
jurisprudência a seu favor.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 142/146).
É o relatório do necessário.
VOTO.
Cuida-se de ação objetivando o reconhecimento do direito de servidor
inativo ao recebimento da Gratificação de Gestão Educacional GGE.
A sentença deu procedência ao pedido, determinando a implementação da
GGE, com pagamento das diferenças.
Apela a SPPREV alegando, em suma: (i) que a GGE não se estende aos
inativos em razão da ausência de previsão na Lei Complementar no 1.265/15; (ii)
que não se trata de aumento com caráter geral, mas sim relacionada a funções
específicas exercidas; (iii) ser devida a aplicação da Lei 11.960/09
Pois bem.
Em primeiro lugar, destaco ser caso de reexame necessário, pois se trata
de sentença ilíquida, ensejando a incidência da Súmula 108 deste E. Tribunal de
Justiça:
Súmula 108: A dispensa de reexame necessário, autorizada
quando o valor da condenação ou do direito controvertido for
inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica às sentenças
ilíquidas (Súmula 490 do STJ), bem como àquelas proferidas
antes da Lei 10.352/01.

Deve se observar o quanto decidido no julgamento do Incidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009969-67.2017.8.26.0053 -Voto no
4
Resolução de Demandas Repetitivas no 0034345-02.2017.8.26.0000, da Turma
Especial da Seção de Direito Público do TJSP, de efeito vinculante (art. 927, III,
CPC/2015):
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR)
em APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO - Servidores públicos
estaduais - Integrantes das classes de suporte pedagógico do
Magistério (diretores de escola, supervisores ou dirigentes de
ensino) - Gratificação de Gestão Educacional (GGE) - Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015 - Feição geral e
impessoal da gratificação, descolada de elo a condições pessoais
do servidor ou a condições singulares do serviço, vinculada
apenas às referidas classes - Qualificação como aumento
disfarçado de vencimentos, extensível aos inativos correlatos e
com direito à paridade (cf. art. 40, § 8o, da CF/88 c.c. os arts.
6o e 7o da EC no 41/03, e 3o, parágrafo único, da EC no47/05) -
Fixação da tese jurídica: “a Gratificação de Gestão Educacional
(GGE),
instituída
pela
Lei
Complementar
Estadual
no
1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal,
para todos integrantes das classes de suporte pedagógico do
Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve
ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à
paridade” - Apelo, pois, que, ante aos fatos comprovados e à
tese jurídica fixada, não comporta provimento, justificando-se
manter a sentença de procedência da demanda, com observação
referente aos acréscimos (correção monetária e juros de mora),
para plena sintonia ao julgado pelo E. STF no tema 810, bem
como majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC) -
TESE JURÍDICA FIXADA e DESPROVIMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E DO REEXAME NECESSÁRIO, com observação.
(IRDR 0034345-02.2017.8.26.0000; Relator Desembargador
Vicente de Abreu Amadei; j. 10/08/2018).

Conforme consta, restou fixada a seguinte tese jurídica: “a Gratificação de
Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no
1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos
integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da
Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores
inativos, que tiverem direito à paridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009969-67.2017.8.26.0053 -Voto no
5
Com efeito, restou incontroverso o direito da parte autora à paridade, fato
amparado pela documentação de fls. 18.
Sendo assim, de rigor mesmo a procedência da ação.
Passa-se à análise dos juros de mora e correção monetária.
Em relação à discutida aplicação da Lei 11.960/2009 (“Art. 1o-F. Nas
condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e
para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da
mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança.), necessário observar a Tese 810 da repercussão geral decidida pelo
E. STF no RE 870947, que tem os seguintes termos:
1.
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
1.
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de
remuneração
da
caderneta
de
poupança
é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e
1.
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009969-67.2017.8.26.0053 -Voto no
6
adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Quanto à atualização monetária, por sua vez, necessário observar a Tese
905
decidida pelo C. STJ no julgamento do mérito
do REsp no
1.495.146/MG, DJe 02/03/2018, que fixou os seguintes índices, aplicáveis a
depender da natureza da condenação imposta à Fazenda Pública:
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência
da
Lei
11.960/2009:
juros
de
mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da
Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração
da
caderneta
de
poupança;
correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização
simples);
correção
monetária:
índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009969-67.2017.8.26.0053 -Voto no
7
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial
da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art.
41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
(art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes
na repetição de indébitos tributários devem corresponder
às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da
taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009969-67.2017.8.26.0053 -Voto no
8
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.

Na hipótese dos autos, a condenação imposta à Fazenda Pública é
referente a servidores e empregados públicos; deverá ser calculada, portanto,
pelo IPCA-E, também adotado pela “Tabela Prática para Cálculo de Atualização
Monetária IPCA-E do TJSP, devendo esta ser observada, em consonância com o
RE 870947/SE e REsp 1.495.146/MG.
Pelo exposto, voto para dar negar provimento ao recurso voluntário e ao
reexame necessário, com determinação quanto a juros de mora e correção
monetária.
Em razão da sucumbência recursal, observo que o trabalho dispendido
nesta instância deve ser considerado quando da fixação dos honorários
advocatícios, em atenção ao artigo 85, §11, do CPC.
Leonel Costa
Relator